Tribunal: TJDFT
Processo: 0010764-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010764-85.2014.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON DE SOUZA SANTOS RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Militar. Indenização. Seguro de vida em grupo. Tema 1068. Inocorrência do sinistro objeto da cobertura, qual seja, invalidez permanente e total. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso III, 46, 47 e 51, inciso IV, todos do CDC, e 757 do Código Civil, sustentado que faz jus ao pagamento total da indenização securitária prevista no contrato para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, ao argumento de que a lesão ocupacional é equiparada a acidente de trabalho para todos os fins, mesmo no caso de agravamento de doença degenerativa, enquadrando-se o caso dos autos no conceito de acidente pessoal e conferindo-se, assim, interpretação mais favorável ao consumidor. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/MS, TJ/SC, TJ/PR e deste Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 46, 47 e 51, inciso IV, todos do CDC, e 757 do Código Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Esse tipo de cobertura, portanto, pressupõe nexo causal entre a lesão e um acidente pessoal, o que não ficou caracterizado pelos documentos juntados aos autos nem pela perícia técnica realizada. Já com relação à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), a circular da SUSEP define que, nesse caso, será garantido o pagamento de indenização quando houver a perda da existência independente do segurado ou em caso de doença terminal – art. 17, caput e §§ 1o e 2o [...] Conforme apurado, a hérnia verificada no requerente não acarretou a perda da sua independência autonômica. O laudo técnico apurou que o autor é capaz de desenvolver atos da vida civil e exercer atividade profissional fora da vida castrense, o que denota sua existência independente [...] Em que pese o autor tenha contratado o seguro de forma coletiva, por intermédio da Fundação Habitacional do Exército, tal circunstância não modifica a natureza da cobertura securitária por IPDT para limitar sua definição às atividades castrenses [...] Nesse contexto, constatado que a lesão verificada no autor não se insere em nenhum dos riscos predeterminados na apólice, é forçoso concluir que a negativa da seguradora ao pagamento da indenização pleiteada pelo autor é legítima e amparada nos limites pactuados entre as partes” (ID. 48735437). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 22/6/2023). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016